Tribunal: TJMT
Processo: 1024650-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024650-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), VALDINEI MARTINS COIMBRA - CPF: 006.263.041-56 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA
FISÍCA
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNE
A.
AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça nos
E
mbargos à execução
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste
em definir se
o

agravante
faz jus a concessão do benefício da gratuidade da justi
ça.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, somente
podendo ser
afast
ada
diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

4. A
documentação
apresentada pelo recorrente
corrobora com
a narrativa de vulnerabilidade econômica
.

5. Inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração e tendo em vista o princípio constitucional de acesso à justiça, impõe-se a concessão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provid
o
.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça é devida quando os documentos apresentados demonstram situação de vulnerabilidade econômica, inexistindo elementos que infirmem a presunção legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06.12.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Valdinei Martins Coimbra contra decisão proferida
pelo juízo da Vara
Ú
nica de Porto Esperidião, em
E
mbargos à execução
n°
1000660-54.2024.8.11.0098
,
ajuizados

em face da
Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.
(Primeira Instância, Id.
192822053
).

O agravante sustenta
que é lavrador, pessoa natural hipossuficiente e residente em zona rural, sem condições de arcar com as custas do processo sem comprometer sua própria subsistência. Afirma que juntou aos autos declaração de pobreza, nos moldes da legislação vigente, a qual goza de presunção relativa de veracidade.

Alega que a exigência de documentos adicionais como matrícula de imóvel rural ou extrato de semoventes extrapola o necessário à comprovação da alegada insuficiência.

Ressalta o risco de comprometimento do exercício do direito de defesa e do acesso à jurisdição, caso o benefício seja indeferido, especialmente considerando que o juízo condicionou o recebimento dos embargos à execução à apresentação de caução, a qual não tem meios de oferecer.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, que seja possibilitada a juntada de documentos adicionais.
(Id.
302052855
).

Deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada (Id.
302121020
).

A agravada
Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Do Sudoeste
MT/PA -
Sicredi Sudoeste
MT/PA

apresentou contrarrazões
, pugnando
pelo desprovimento do recurso (Id.
308001396
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus à concessão de gratuidade da Justiça nos Embargos à Execução.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

O agravante, visando comprovar sua atual condição financeira e hipossuficiência econômica, juntou aos autos
f
atura
s
de energia elétrica de sua residência (
Primeira Instância,
Id.
184701155 e Id. 184701156
), o boleto de
pagamento e a fatura detalhada do serviço de internet (
Primeira Instância,
Id.
184701157
)
e diversos extratos bancários (Primeira
Instância
, Id.
184701152
,
184701153
,
184701155
)

A fatura
energia elétrica, com vencimento em janeiro de 2025, traz a classificação de "Baixa Renda", que, por si só, já atesta o preenchimento dos requisitos legais para acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício do Governo Federal destinado a famílias com renda per capita de até meio
salário-mínimo
. A conta, no valor irrisório de R$ 19,42,
demonstra um consumo e valor compatíveis com o padrão de vida de uma pessoa em situação de vulnerabilidade.

Já a fatura do serviço de internet, no valor de R$ 180,00,

evidencia um comprometimento significativo da renda com despesas básicas, tornando o pagamento de custas processuais um encargo excessivo. Adicionalmente, o nome do serviço contratado ("
RuralDigital
") e o endereço de entrega confirmam que o agravante reside e atua em uma zona rural, o que é plenamente coerente com sua ocupação de lavrador.

Além disso, as faturas apresentadas demo
stram m
ovimentações bancárias baixas, saldos finais modestos e ausência de fluxo financeiro significativo
.

Trata-se, pois, de documentação idônea e coerente com a narrativa de vulnerabilidade econômica, apta a corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada com provas concretas da capacidade financeira. A análise deve ser fundamentada e baseada em elementos objetivos, sob pena de violar o direito de acesso à Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o
benefício. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT,
DJe
06/12/2021)

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Ademais,
o agravado, em contrarrazões, não trouxe qualquer elemento de prova capaz de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante

Com efeito, os documentos apresentados demonstraram de forma clara e objetiva a real incapacidade financeira do agravante, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça.

Dian
te
d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025